Tribunal: TJMT
Processo: 0025827-34.2017.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025827-34.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Tributária]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (APELANTE), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (VÍTIMA), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de sonegação fiscal. Pedido de análise de viabilidade de acordo de não persecução penal (ANPP). Julgamento convertido em diligência
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do
pagamento de 26 dias-multa. O recurso postulou, entre outros pedidos, a suspensão do feito em razão de parcelamento do débito, reconhecimento da prescrição, nulidade da sentença, absolvição por ausência de dolo ou coisa julgada, afastamento da majorante prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990 e exclusão da indenização por danos materiais. O recurso foi parcialmente provido para excluir a reparação pelos danos causados. Após o julgamento, e antes do trânsito em julgado, a defesa requereu a remessa dos autos ao Ministério Público de 1º grau para análise de cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), à luz do entendimento fixado pelo STF no HC n. 185.913/DF.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal em ação penal já sentenciada, mas ainda não transitada em julgado; (
ii
) definir se o julgamento deve ser convertido em diligência para que o Ministério Público avalie a viabilidade do ANPP.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do HC n. 185.913/DF, que o ANPP pode ser proposto em ações penais em curso, mesmo após sentença, desde que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.098, confirmou a possibilidade de aplicação retroativa do ANPP, considerando sua natureza híbrida (material e processual), sendo admissível a proposição do acordo em casos pendentes de trânsito em julgado.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores impõe ao Ministério Público o dever de se manifestar motivadamente, na primeira oportunidade após a publicação do julgamento paradigmático, sobre o cabimento ou não do ANPP, nos feitos em que não tenha havido proposta ou justificativa para a ausência desta.

6. A petição da defesa foi protocolada tempestivamente, antes do trânsito em julgado, havendo anuência da
Procuradoria-Geral de Justiça quanto à remessa dos autos ao juízo de origem para verificação da viabilidade do ANPP.

IV. Dispositivo e teses

6. Pedido acolhido.
Julgamento convertido em diligência
, com
retorno dos autos à origem, para que o
(a)
Promotor
(a)
de Justiça analise a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal
à
apelante.

Tese de julgamento:
"1. É cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal em processos instaurados antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação. 2. O Ministério Público deve se manifestar quanto à possibilidade do ANPP na primeira oportunidade em que atuar no feito, inclusive na fase recursal. 3. A ausência de análise motivada sobre o cabimento do ANPP autoriza a remessa dos autos à origem para regular manifestação ministerial."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 28-A; CP,
arts
. 14, II, e 155, § 4º, I; CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.09.2024; STJ, REsp n. 1.890.343/SC e 1.890.344/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal

interposto
por

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0025827-34.2017.8.11.0002
,
que
a
condenou pela prática d
o

crime de

sonegação fiscal
(
art. 1º,
caput
, I, c/c art. 12, I, ambos da

Lei n
.
8.137/
19
90
),

sendo-lhe imposta a pena de
02
(
dois
)
anos e 06
(
seis
)
meses de

reclusão, a ser
cumprida
em regime inicialmente aberto, bem como ao

pagamento de 26
(
vinte e seis
)
dias-multa, fixados cada qual em 1/30
(
um

trigésimo
)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
restando substituída a pena privativa de liberdade por 02
(
duas
)

restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Nas suas
razões recursais
(
Id

211992692
)
,

a apelante

postul
ou
:
(
a) o sobrestamento do processo, em razão do parcelamento da dívida tributária; (b) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal; (c) a nulidade da sentença, ao argumento de ausência de fundamentação; (d) a sua absolvição, em razão de violação à coisa julgada, atipicidade da conduta ou ausência de dolo; (e) a exclusão da causa de aumento descrita no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990; e (f) a exclusão da indenização pelos danos causados pela infração ou redução do valor arbitrado.

O
Ministério Público
, n
as contrarrazões vistas no Id

220941664
,

requer
eu
o desprovimento do
recurso
defensivo
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça

opin
ou
pelo provimento do presente recurso
(
Id 229442673
)
.

O recurso de apelação criminal foi julgado na sessão realizada no dia 20.11.2024, oportunidade em que foi parcialmente provido, a fim de excluir a condenação ao pagamento de reparação pelos danos materiais causados pela infração (I
d
255184693).

Posteriormente, na data de 02.12.2024, antes do trânsito em julgado, a defesa juntou aos autos petição, requerendo a remessa do feito ao Ministério Público de 1º grau, para análise da viabilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
(
ANPP
)
, em razão do novel entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n
.
185.193
(
Id
256512150
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se favoravelmente ao pedido defensivo (
269361771
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a matéria em discussão, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18 de setembro de 2024, ao julgar o Habeas Corpus n. 185.913/DF, fixou, por unanimidade, as seguintes teses:

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso. (
Destacamos
)

Acrescente-se que, na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assentou que
"este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar"
; salientou, outrossim, que, oferecido o acordo de não persecução penal, ficam suspensas a
ação e a prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma do art. 116, IV, do Código Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), até a extinção da punibilidade pelo cumprimento do ANPP ou a rescisão do acordo.

Posteriormente, aos 23 de outubro de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1890343/SC e 1890344/RS (Tema 1098), por unanimidade, fixou as seguintes teses:

1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP);

2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento,
desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
;

3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso. (
Destacamos
)

Com efeito, ressai destes autos que oportunizar a propositura do acordo de não persecução penal se demonstra plenamente viável no caso em tela, uma vez que
,
segundo o entendimento dos Tribunais Superiores, o instituto tem aplicação retroativa quando o pedido é feito antes do trânsito em julgado da condenação, como
se deu no caso em comento
.

Assim, é imperiosa a conversão do feito em diligência, para determinar ao juízo de primeiro grau que remeta os autos ao Ministério Público, para que o re
presentante
ministerial verifique a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal
à
apelante, caso preenchidos os requisitos.

Posto isso,
converto o julgamento em diligência
,
a fim de que os autos retornem à origem para que o
(a)
Promotor
(a)
de Justiça analise a possibilidade/viabilidade, ou não, de oferecimento de acordo de não persecução penal
à
apelante, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal e dos julgamentos do Habeas Corpus n. 185.913/STF e Tema Repetitivo n. 1.098 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025